Tribunal: TJDFT
Processo: 0736733-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736733-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA CLAUDIA ROMUALDO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 25849009 e concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a credora ANA CLAUDIA ROMUALDO cumpra a determinação exarada no despacho de ID 25330181. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto